Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-67.2022.8.11.0049
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000376-67.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELADO), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 44.668.414/0001-69 (APELANTE), SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 44.668.414/0001-69 (APELADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), BEATRIZ WIXAK PROCOPIO FERRAZ - CPF: 430.690.578-02 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT (APELANTE), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – VALOR DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "[...] Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”. (TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo
SANTA MARINA AGRICULTURA PECUÁRIA LTDA,
contra acórdão que, em síntese, deu parcial provimento ao Apelo do Município de Santa Cruz do Xingu, reformando a sentença para determinar que a imunidade tributária recaia sobre o valor da integralização da cota capital, cabendo à Municipalidade a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada. Por outro lado, negou-se provimento ao Apelo da empresa ora Embargante.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão incorreu em obscuridade, ao
‘deixar de esclarecer os motivos pelos quais entendeu que, sendo o imóvel integralmente vertido em aumento de capital social, como seria possível superar a imunidade em questão, para que o ITBI seja exigido sobre a suposta diferença apurada entre o valor de mercado do imóvel e o montante de quotas subscritas’
.

Argumenta que, houve contradição
‘a ser sanada mediante a integração do v. acórdão, com relação à interpretação dada ao art. 23 da Lei no 9.249/9521. Isso, pois, em sua fundamentação o v. acórdão reconhece que com lastro no caput do dispositivo em questão a transferência do imóvel de pessoas físicas para pessoas jurídicas pode se dar (1) tanto pela importância constante na declaração de bens quanto (2) pelo valor de mercado’
.

Enfatiza que, houve omissão
‘ao não se manifestar sobre a legislação de Santa Cruz de Xingú (LC no 001/01 – “CTM”), a qual, no exercício de sua competência constitucional23 estabeleceu a incidência do ITBI no âmbito do Município, elegendo como base de cálculo deste imposto “(...) o valor constante do instrumento de transmissão, na data da operação’
.

Destaca que,
‘ainda que a cobrança fosse constitucional e, portanto, devido ITBI sobre a eventual diferença apurada entre o valor de mercado apurado pelo fisco, antes de tudo, seria indispensável a instauração de procedimento administrativo específico para se desqualificar o valor do bem declarado na operação de transferência, tal como prevê o art. 148 do CTN e o entendimento do A. STJ’
.

Pontua que,
‘seja aclarado qual o procedimento fiscal adotado pelo Embargado para o fim de se afastar o valor da transação declarado pelo contribuinte, em atenção ao art. 148 do CTN e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de indevida inversão do ônus da prova, validando-se a exação claramente em desacordo com a legislação tributária e com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores’
.

Afirma que,
‘resta demonstrado que a integração do v. acórdão é medida necessária, a fim de que sejam devidamente apreciadas as questões que ensejaram a busca de tutela jurisdicional por parte da Embargante, inclusive para fins de prequestionamento das normas legais e constitucionais afrontadas como condição de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário’
.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, integrando-se o v. acórdão, em especial no que tange ao prequestionamento expresso dos arts. 1o, IV, 3o, I a IV, 5o, caput, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LXXVII, §1o, 37, caput, 60, §4o, IV, 93, IX, 150, I, 156, II, §2o, I, 170, parágrafo único, da CF, arts. 9o, I, 35, 36, I, 97, I e IV e 148 do CTN, arts. 3o, 6o, 141, 378, 489, §1o, VI, 492, 926 e 927, III, 1.022, I e II, 1.025, do CPC, art. 23, caput, §§ 1o e 2o da Lei no 9.249/95, art. 2o, da Lei no 9.784/99, arts. 1o, 150, II, 177, I, e 180 do CTM, art. 108, II, e §2o, da Lei Orgânica do Município de Santa Cruz do Xingú, viabilizando o acesso às Cortes Superiores e em privilégio aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF, bem como aos arts. 6o, 11, 141, 300, 371, 489, 492, 1.022 e 1.028 do CPC.

Apresentadas as contrarrazões pelo
‘não conhecimento dos embargos de declaração, seja pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade, ou, sendo conhecidos, que sejam rejeitados, mantendo-se in totum o v. acórdão embargado, bem como seja aplicada a multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, uma vez que manifestamente protelatórios’
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcreve-se abaixo o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento em parte ao recurso da municipalidade, todavia, negou provimento ao apelo da ora Embargante
. A propósito:

“Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível, aviados em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança, para obstar a cobrança de ITBI sobre o valor do capital subscrito (valor do bem constante no contrato social ou alteração do contrato social) a ser integralizado com o imóvel denominado “Fazenda Santa Marina”, objeto da Matrícula n. 541 perante o CRI Vila Rica-MT, localizado na Rodovia MT-430, Santa Cruz do Xingu-MT. Sobre o assunto (Imunidade de ITBI) sabe-se que, nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...] § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”. No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional: “Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição” Verificando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica denominada Santa Marina Agricultura e Pecuária LTDA, esta possui como atividade econômica principal ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e, como atividades secundárias CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS. Como objeto social está a prática de atividades de agricultura e pecuária, bem como a participação em atividades imobiliárias em geral, como compra, venda e arrendamento de bens imóveis. De acordo com a citada legislação, deve ser reconheça a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel. Ocorre, todavia, que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito: “Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. § 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983. § 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital”. Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência ocorrer pelo valor de mercado e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre a diferença deve incidir Imposto pelo Ganho de Capital. Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao capital a ser integralizado com o bem, é possível a cobrança de ITBI sobre o valor do bem que exceder o capital integralizado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”. (TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). Frisa-se que o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, como cito: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) Já o STJ, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (TEMA 1113) entendeu que no caso do valor venal do imóvel incorporado pela pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, se mostra possível a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada, desde que seja instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN. A propósito: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. [...]”. (STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022) Pelas provas apresentadas nos autos, entendo não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no referido dispositivo legal não teria sido observado pelo Fisco Municipal. Além disso, o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, ao contribuinte, demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição, o que não se vislumbra na espécie. Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo manejado pelo Município de SANTA CRUZ DO XINGU, para reformar a sentença recorrida e determinar que a imunidade tributária recaia sobre o valor da integralização da cota capital, cabendo à Municipalidade a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada. Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso manejado por SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. É como voto
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Como bem ressaltou a parte embargada,
“
Do acórdão recorrido, percebe-se que o Relator delimitou claramente o objeto da lide: reconheceu a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o imóvel. Entretanto, destacou que, caso o valor venal do imóvel seja superior ao capital a ser integralizado, é válida a cobrança de ITBI sobre o valor excedente, conforme entendimentos do STF (RE 796376 - TEMA 796) e recentes acórdãos do TJ/MT. Portanto, não existem contradição, omissão ou obscuridade no acórdão
”
.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024